Tribunal: TJES
Processo: 5002531-93.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002531-93.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMIRES REIS TEIXEIRA LEAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AFASTAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REVOGADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. A autora, servidora temporária, foi afastada de suas funções por força de tutela recursal obtida pelo Estado, que foi posteriormente revogada. Pleiteia o pagamento da remuneração e consectários pelo período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de tutela recursal, que determinou o afastamento de servidor temporário, gera para o ente público o dever de indenizar o período não trabalhado, com fundamento na responsabilidade objetiva do art. 302 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração do servidor público possui natureza de contraprestação e pressupõe o efetivo exercício das funções. O pagamento de vencimentos por período não trabalhado configuraria enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico.

Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 de Repercussão Geral (RE nº 724.347/DF), o servidor não faz jus a indenização por período em que não exerceu suas funções em razão de decisão judicial, salvo em caso de arbitrariedade flagrante.

O afastamento da servidora decorreu do regular exercício do direito de recorrer do ente público, não se configurando a hipótese de arbitrariedade flagrante apta a excepcionar a regra de não indenizar.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC não se aplica à hipótese, pois suas hipóteses de incidência são taxativas e direcionadas ao demandante que obtém a tutela de urgência, não abarcando a situação de tutela recursal obtida pelo ente público que é posteriormente revogada no julgamento de mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 302.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 724.347/DF (Tema 671)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAMIRES REIS TEIXEIRA LEAL
contra r. sentença de id. 13845200, integrada pelos embargos de declaração de id. 13845205 proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 13845207), a apelante sustentou, em síntese que a revogação da tutela recursal obtida pelo Estado enseja a responsabilidade civil objetiva deste, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil, devendo o ente público ser condenado a reparar os prejuízos materiais sofridos (efeitos financeiros e previdenciários) no período de 26/10/2022 a 20/04/2023, em que foi forçosamente afastada de suas funções.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 13845210).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (id 14182764), manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002531-93.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMIRES REIS TEIXEIRA LEAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAMIRES REIS TEIXEIRA LEAL
contra r. sentença de id. 13845200, integrada pelos embargos de declaração de id. 13845205 proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 13845207), a apelante sustentou, em síntese que a revogação da tutela recursal obtida pelo Estado enseja a responsabilidade civil objetiva deste, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil, devendo o ente público ser condenado a reparar os prejuízos materiais sofridos (efeitos financeiros e previdenciários) no período de 26/10/2022 a 20/04/2023, em que foi forçosamente afastada de suas funções.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir se a apelante faz jus à indenização correspondente à remuneração do período em que seu contrato de trabalho temporário foi rescindido por força de uma tutela recursal que, posteriormente, veio a ser revogada.

A apelante fundamenta sua pretensão na responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a reparação de prejuízos causados pela efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada.

Dito isso, lembro que a remuneração dos servidores públicos possui natureza de contraprestação por um serviço efetivamente prestado
1
.O pagamento de vencimentos sem o correspondente exercício das funções do cargo público implicaria em enriquecimento ilícito do particular em detrimento do erário, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 724.347/DF, sob o regime da Repercussão Geral
(Tema 671)
, fixou a seguinte tese:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Embora o caso paradigma trate de nomeação tardia, a lógica subjacente é a mesma: o servidor não pode ser remunerado por um período em que não exerceu efetivamente suas funções. A apelante busca, em essência, o pagamento dos vencimentos que teria recebido se não tivesse sido afastada. Contudo, é fato incontroverso que, no período reclamado (26/10/2022 a 20/04/2023), não houve prestação de serviço ao Estado.

A alegação de que a verba teria natureza indenizatória para afastar a incidência do referido precedente não se sustenta. Na verdade, o que se pleiteia é a recomposição patrimonial pela perda de uma vantagem – o salário – que só seria devida caso o trabalho tivesse sido realizado. Portanto, acolher tal pedido resultaria, por via transversa, no pagamento de remuneração sem a devida contrapartida laboral.

Além disso, a exceção prevista no Tema 671 – “salvo situação de arbitrariedade flagrante” – não se configura. Na hipótese dos autos, o afastamento da apelante não decorreu de um ato de arbitrariedade, mas sim do regular exercício do direito de recorrer do Estado, que obteve uma tutela provisória em sede de agravo de instrumento. A posterior revogação dessa medida, por si só, não qualifica a conduta processual do ente público como flagrantemente arbitrária a ponto de excepcionar a regra geral.

É dizer que para configurar a responsabilidade da parte por dano processual é necessária que ela tenha praticado os atos com intuito evidente de prejuízo à parte contrária. E, como dito, a conduta da parte requerida configura mero direito de recorrer.

A aplicação do art. 302 do CPC aplica-se apenas as seguintes hipóteses, não enquadrando-se na hipótese dos autos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

E, neste ponto, bem salientou o juízo de primeiro grau: “
a norma suso mencionada visa responsabilizar o demandante que sumariamente obtiver uma tutela de urgência que possa gerar danos a parte adversa, ou seja, quando estivermos nas situações elencadas no artigo 302 do CPC e a parte requerida vier a suportar dano em razão da efetivação da tutela. Contudo, não se pode dar a mesma interpretação na hipótese em que não precluída a discussão a respeito da concessão ou não da liminar, como no caso dos autos, que beneficiou a parte autora. Ademais, ainda que instigante a tese defendida, percebe-se que a hipótese que fundamentaria o alegado prejuízo não se encontra taxativamente enumerada no 302 do CPC, que, enfim, não se aplica à tutela recursal, como quer fazer crer a parte
”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“[...] A verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado[...]”. (ADI 7402, Relator(a): André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, Processo Eletrônico Dje-S/N Divulg 14-03-2025 Public 17-03-2025)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)